Tribunal: TJMT
Processo: 1025313-26.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025313-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), REGINA JOANAS DOS SANTOS - CPF: 018.726.708-14 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), PAULA MAROSO IRIGARAY - CPF: 037.847.951-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALOR CONSTRITO VIA SISBAJUD. IDOSA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. BLOQUEIO DE VALOR DESTINADO AO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que manteve a penhora de valor constrito via SISBAJUD (R$ 687,54), pertencente à agravante, idosa, aposentada, portadora de doença cardíaca, e cujos proventos mensais não ultrapassam R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o montante bloqueado, proveniente de aposentadoria e utilizado para o sustento mínimo da agravante, pode ser considerado penhorável à luz do art. 833, inc. IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, salvo em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso.

4. A jurisprudência admite a penhora parcial de verbas salariais e de aposentadoria, mas apenas quando não comprometem o mínimo existencial. No caso, o valor constrito é de baixa monta e indispensável à subsistência da agravante.

5. A condição de idosa e a comprovação de doença grave reforçam a aplicação da norma que visa proteger a dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para declarar a impenhorabilidade do montante constrito e determinar sua liberação integral à agravante.

Tese de julgamento: "Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis quando utilizados para o sustento mínimo do devedor e de sua família."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REGINA JOANAS DOS SANTOS
em face da decisão de ID 165807540 dos autos de origem (Ação de Execução de nº 0001479-22.2012.8.11.0003), que rejeitou a impugnação à penhora de valores realizada via SISBAJUD.

A Agravante argumenta, em síntese, que o montante é impenhorável, pois se refere a proventos de aposentadoria, verba esta de natureza alimentar, indispensável à sua subsistência, sobretudo por ser idosa e portadora de doença cardíaca e outras patologias.

Alega que a manutenção da penhora e eventual desconto de 30% (trinta por cento) na aposentadoria causará prejuízos de grande monta, inclusive o risco de se tornar inadimplente em relação às concessionárias de água e energia elétrica.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão e o desconto do percentual de 30% (trinta por cento) da aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No mérito, requer a reforma da decisão para suspender o

desconto do percentual de 30% da sua aposentadoria, ordenando a restituição do montante bloqueado em sua totalidade.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 238558670).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de liberação integral do valor constrito via SISBAJUD (ID 101521050 dos autos de origem).

Registra-se que não foi deferida na decisão agravada a penhora dos proventos da aposentadoria da Agravante, razão pela qual a análise do agravo se restringe à quantia bloqueada (R$ 687,54).

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro quando dispõe acerca da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos de aposentadoria, das pensões etc.

Consta no extrato do sistema SISBAJUD que a penhora foi efetivada no valor de R$ 687,54 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Por sua vez, a Executada/Agravante comprova que seus rendimentos mensais, a título de proventos de aposentadoria, não ultrapassam o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – ID 238039651.

Dessa forma, não restam dúvidas que o valor constrito é absolutamente impenhorável, mormente quando a devedora é idosa (65 anos) e portadora portadora de doença cardíaca, conforme se verifica em ID 238039653, ID 238039656 e ID 238039657.

Sabe-se que a Jurisprudência tem admitido, de forma excepcional, a penhora parcial de verbas salariais e de proventos de aposentadoria, todavia, deve-se levar em consideração no caso que o valor recebido pela Executada é de baixa monta e certamente visa tão somente propiciar o mínimo existencial da devedora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO– PENHORA SOBRE VERBA COMPROVADA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 833, IV, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. À luz do artigo 833, IV, do CPC, tem-se como impenhorável a verba constrita, tanto em razão dela não ser superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais; quanto por não se verificar nenhuma das exceções que autorizam a penhora sobre a verba salarial correspondente à aposentadoria, salientando-se a existência de documentos que comprovam que os proventos são de aposentadoria pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.
(TJ-MT 10156704920218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022) – destaquei.

Portanto, caracterizada a impenhorabilidade da importância bloqueada (R$ 687,54), a reforma da decisão recorrida se impõe.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer a impenhorabilidade do montante constrito via SISBAJUD e determinar a liberação em sua totalidade à Executava/Agravante.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024